Tribunal: TJBA
Processo: 8030160-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030160-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES

AGRAVADO: GREEN IMOVEIS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s):OTAVIO AUGUSTUS CARMO registrado(a) civilmente como OTAVIO AUGUSTUS CARMO, MOACYR DE MOURA FREITAS, HELVIA DE ANDRADE TORRES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO INTEGRAL AO RECURSO DO EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. ACOLHIMENTO.

1. VALOR INCONTROVERSO. CONFIGURAÇÃO.

A parte executada, ao impugnar os cálculos por excesso de execução, apresentou parecer técnico e requereu expressamente a homologação do valor que apurou como "efetivamente devido"
16
. Tal conduta, embora motivada por um ônus processual (art. 525, § 4º, CPC), tem o efeito de delimitar a controvérsia, tornando incontroversa a quantia por ela indicada.

2. LIMITAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
O efeito suspensivo em agravo de instrumento que discute excesso de execução deve se limitar à parcela controvertida do crédito. A suspensão da execução sobre o montante que o próprio devedor, com base em laudo técnico, admite como correto, viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8030160-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GREEN IMOVEIS LTDA - ME E OUTROS
e como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data do sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto